Tribunal: TJSP
Processo: 1530467-77.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO NA ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (R$ 181,50) – O MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE A NULIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – COM RAZÃO – VALOR QUE NÃO SE PODE DIZER INSIGNIFICANTE – BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, O APELADO VOLTOU A DELINQUIR – HÁ REPROVABILIDADE DA CONDUTA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – ABSOLVIÇÃO COM ESTEIO NA ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (R$ 181,50) – O MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE A NULIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – COM RAZÃO – VALOR QUE NÃO SE PODE DIZER INSIGNIFICANTE – BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, O APELADO VOLTOU A DELINQUIR – HÁ REPROVABILIDADE DA CONDUTA – BAGATELA AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE RIGOR – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.